Tribunal: STF
Processo: AI 261806
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário não é meio próprio à reinterpretação de normas
legais, ficando inviabilizado relativamente a acórdão no qual se
assenta a impropriedade formal da inicial de certa ação.